Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO.
I. Caso em exame: 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos de ação anulatória de auto de infração de trânsito ajuizada por particular contra o DETRAN/DF.
II. Questão em discussão: 2. Discute-se se a competência para processar e julgar ação de anulação de multa de trânsito, cujo valor não ultrapassa 60 salários-mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara da Fazenda Pública, à luz da complexidade da matéria e da prova requerida.
III. Razões de decidir: 3. A controvérsia não envolve matéria de alta complexidade nem exige produção de prova pericial. A prova necessária é documental e testemunhal, compatível com o rito dos Juizados Especiais.
4. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor até 60 salários-mínimos, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo: 5. Conflito conhecido. Competência do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecida.